Tribunal: TJMT
Processo: 1033104-25.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033104-25.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAIRANA CASSIA DOS REIS - CPF: 025.039.171-60 (EMBARGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE GESTANTE- TROMBOFILIA -
AUSENTE NA RELAÇÃO DA ANS - FÁRMACO DE USO DOMICILIAR -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão negou provimento à Apelação Cível da ora embargante para manter a sentença que determinou que a requerida forneça o medicamento Enoxaparina 40mg, uso contínuo até o final da gestação, conforme orientação médica, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 de danos morais, além de arcar com custas e honorários de 20% sobre o valor da causa.

A embargante aponta omissão quanto ao art. 10, inciso VI da Lei 9.656/98, porque nele é prevista a exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar, o que seria o caso dos autos.

Aduz que a própria ANS emitiu parecer estabelecendo que o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar não está contemplado como de cobertura obrigatória.

Sustenta que as operadoras de planos de saúde tem obrigatoriedade de fornecer medicamento de âmbito domiciliar
somente nas situações de medicamentos antineoplásicos orais e medicamentos para controle de efeitos adversos e medicamentos adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico
.

Ao final, prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta omissão quanto ao art. 10, inciso VI da Lei 9.656/98, porque nele é prevista a exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar, o que seria o caso dos autos.

Aduz que a própria ANS emitiu parecer estabelecendo que o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar não está contemplado como de cobertura obrigatória.

A mera leitura das razões expostas pela embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A Câmara consignou satisfatoriamente o seguinte:

A apelante se insurge contra a sentença que determinou o custeio da Enoxaparina 40mg, além de condená-la ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00 pelo abalo moral e arcar com as custas e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Em 22/09/2021, a apelada ingressou em juízo sob a alegação de que é titular de plano de saúde firmado com a apelante, por ser diagnosticada com trombofilia, necessitava de aplicações diárias de injeções de Enoxaparina Sódica (Clexane) 40mg com o intuito de preservar a saúde da requerente e do nascituro.

Sustenta que, embora o medicamento seja crucial para a manutenção da gravidez, foi-lhe negado pela apelante sob a justificativa que não há obrigação de subsidiá-lo quando o uso é domiciliar.

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

No que concerne à revisão contratual, o STJ, de maneira consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, bem como a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada. Por conseguinte, é mitigado o princípio pacta sunt servanda.

Evidentemente a contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ela espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

O plano contratado pela autora prevê cobertura obrigatória para a doença, todavia, não há previsão de financiamento do remédio nestas circunstâncias.

O STJ, no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP, de relatoria do ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamentos não incluídos no rol de procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio contratual.

Contudo acrescentou que essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando não houver substituto terapêutico ou quando esgotados os procedimentos do rol taxativo.

Assim, apesar de não incluído no rol da ANS, o tratamento em questão foi solicitado em virtude da gravidez de risco e nestas circunstâncias a própria Lei nº 9.656/98 determina que “
é obrigatória a cobertura do atendimento
nos casos de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional
” (art. 35-C, inc. II).

E o STJ já decidiu que é abusiva a recusa em custear remédios prescritos sob a única justificativa de serem de uso domiciliar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA.
ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO
.

1.
Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ
.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1064435/GO, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 23/11/2017).

Destaca-se que a apelante não demonstrou que havia substituto terapêutico ou que não foram esgotados os procedimentos do rol taxativo.

Desse modo, é claro o dever de reparação pois a conduta da ré fere o disposto no art. 422 do Código Civil, que consagra o princípio da boa-fé contratual.

Portanto, é infundada a arguição de vício no aresto. Toda a matéria suscitada e também a imprescindível ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia a embargante, situação que não autoriza ingressar por esta via.

A embargante pugna também pelo prequestionamento da matéria para permitir o acesso às instâncias superiores.

No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco a reapreciar assunto já analisado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, relator ministro Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022